Tribunal: TJDFT
Processo: 0722347-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DOURIVAN GOMES CAMPELO contra decisão interlocutória, em sede de execução de título extrajudicial que lhe move CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MOOVE. Alega, em síntese, que os valores discutidos na relação processual nunca são exatos e quando a agravante/executada está para cumprir com o saldo remanescente da dívida, surgem novos valores a serem pagos, o que faz dar novo prosseguimento ao processo que já deveria estar arquivado. Aduz que, no momento, o valor a ser quitado deve ser o de R$ 3.747,68 (três mil setecentos e quarenta e sete reais e oito centavos) conforme ID 34020865, mas lhe preocupa o fato de que isso possa vir a ser alterado novamente e surjam novas execuções e possíveis penhoras. Afirma que é idosa e que os autos foram remetidos à Contadoria Judicial gerando diversas polêmicas quanto ao valor exato a ser pago e, dessa forma, entende que o título não é líquido, certo e exigível, nos exatos termos do artigo 783 do Código de Processo Civil. Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, pugna pelo provimento do presente agravo de instrumento, para que o feito seja extinto ou “alternativamente, requer a suspensão da execução, para pagamento efetivo, no valor atualizado pela contadoria do Tribunal para pagamento do saldo remanescente da dívida no valor de R$ 3.747,68 (três mil setecentos e quarenta e sete reais e oito centavos).” Requer ainda “a definição do valor da execução, nos termos da lei, certeza, liquidez e exigibilidade, a cobrança para pagamento pela executada dos valores ora definidos ou que lhe seja possibilitado oferecer bens à penhora, na proporção do valor da execução”. Sem preparo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça (ID 9914617 dos autos originários). Em decisão (ID 12092426), indeferi o pedido de liminar. Contrarrazões (ID 12710289). Despacho proferido (ID 14297292), para que o agravante manifestasse sobre o interesse no julgamento, em face do pagamento. Todavia, este quedou-se inerte, conforme certificado (ID 14636245). É o breve relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual, na intranet, verifica-se que o processo de origem (no 0704576-70.2017.8.07.0020), da 1a Vara Cível de Àguas Claras/DF, fora sentenciado, em 10/03/2020, nos termos seguintes (ID 58776679): (...) Verifico que o executado satisfez a obrigação, conforme noticia a petição de Id. 57688810, e, considerando que o pagamento é objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta. Isto posto, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, declaro extinta a execução, em face do pagamento. Custas remanescentes, se houver, pelo executado. Sem honorários. Determino que se procedam às anotações de praxe e, após o recolhimento das custas processuais, se houver, dê-se baixa na Distribuição e arquivem-se os autos. Publicada esta sentença, independente de certidão emitida pelo CJU, fica desde já certificado o trânsito em julgado, tendo em vista a ausência de interesse recursal no presente caso. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2020 13:44:14. GILMAR DE JESUS GOMES DA SILVA Juiz de Direito Substituto (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora